Tribunal: TJSP
Processo: 1030235-90.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- Hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento – art. 335 do Código Civil. Ausência de comprovação de que o réu foi notificado do crédito em seu favor;
- Após a citação e apresentada impugnação do valor depositado, houve concordância por

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- Hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento – art. 335 do Código Civil. Ausência de comprovação de que o réu foi notificado do crédito em seu favor;
- Após a citação e apresentada impugnação do valor depositado, houve concordância por parte da autora, que satisfez a obrigação – sentença procedente;
- Honorários advocatícios devidos pela autora, já que deu causa à instauração da demanda.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030235-
90.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PETROS
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL, são apelados JOSÉ RICARDO
GONÇALVES (INVENTARIANTE) e JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030235-90.2018.8.26.0554
VOTO 28642
APELANTE: PETROS FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
APELADO: JOSÉ RICARDO GONÇALVES (INVENTARIANTE) E OUTROS
COMARCA: SANTO ANDRÉ 5a VARA CÍVEL
ASSUNTO: PREVIDÊNCIA PRIVADA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ERICA MATOS TEIXEIRA LIMA

EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECUSA

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
- Hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento
art. 335 do Código Civil. Ausência de comprovação de que o réu
foi notificado do crédito em seu favor;
- Após a citação e apresentada impugnação do valor depositado,
houve concordância por parte da autora, que satisfez a obrigação
sentença procedente;
- Honorários advocatícios devidos pela autora, já que deu causa à
instauração da demanda.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
121/125, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido, para declarar extinta a
obrigação da autora em relação ao requerido. Diante do princípio da causalidade, condenou
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor consignado.
Opostos embargos de declaração contra a r. sentença, foram rejeitados
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, exclusivamente, a reforma da r. sentença no que tange à condenação
por honorários advocatícios de sucumbência.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030235-90.2018.8.26.0554
VOTO 28642
É o relatório.
Trata-se de ação de consignação em pagamento movida por Fundação
Petrobrás de Seguridade Social Petros em face de Espólio de Joaquim Gonçalves,
alegando que notificou o réu para recebimento da quantia referente ao seu termo de retirada
da Braskem e que, mesmo após a notificação, o consignado se manteve inerte.
Em contestação, o réu afirmou que não foi notificado para recebimento dos
valores. Ainda, sustentou que o valor consignado pela autora era inferior ao devido. A autora
concordou com o valor apresentado pelo réu e depositou a diferença apontada.
O Código Civil, no seu artigo 335 estabelece quais são as hipóteses de
cabimento da consignação em pagamento:
Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento,
ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e
condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente,
ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do
pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.
Apesar de a ação ter sido proposta com fundamento em recusa injustificada
(inércia) do credor, a autora não demonstrou que houve propriamente recusa. Na inicial
afirmou que o réu havia sido notificado, porém, sequer apresentou cópia da referida
notificação.
Como bem destacado na r. sentença, em verdade, a demanda deveria ter

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030235-90.2018.8.26.0554
VOTO 28642
sido extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, já que não
demonstrada a falta hipótese de cabimento da ação de consignação.
Dessa forma, considerando que a autora deu causa à instauração da
demanda, ainda que tenha sido julgada procedente com fundamento nos princípios da
celeridade processual e instrumentalidade das formas, ela deve arcar com os honorários
advocatícios de sucumbência.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ajuizamento de ação de consignação em pagamento, sendo
facultada a emenda da petição inicial para melhor adequação do pedido para
ação declaratória de cumprimento de obrigação. Autor que pretende a
suspensão dos efeitos do protesto e o depósito judicial do valor do débito
atualizado. Participação do banco corréu na relação jurídica apenas em razão
do endosso mandato. Credora originária que concorda com os valores
depositados pela requerente para quitação da dívida. Honorários advocatícios
em desfavor do réu que não são cabíveis, tendo em vista a inadimplência do
autor, a falta de comprovação da mora accipiendi e do excesso no exercício
dos poderes recebidos pelo banco. Aplicação do princípio da causalidade.
Autor que deu causa ao ajuizamento da presente demanda. Inversão do ônus
sucumbencial. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 4002522-72.2013.8.26.0196; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020)
Destarte, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030235-90.2018.8.26.0554
VOTO 28642
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios
recursai para 15% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora